Tribunal: TJBA
Processo: 0001957-43.2006.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001957-43.2006.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Mabesa do Brasil SA

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, EDUARDO SILVA LEMOS

APELADO: Agropastoril Itaquena SA

Advogado(s)
:
GERSON COUTO FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. FINALIDADE MERAMENTE PREQUESTIONADORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Mabesa do Brasil S.A. contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou provimento à apelação da embargante e ao recurso adesivo da parte contrária, mantendo sentença que reconheceu a titularidade do imóvel à parte autora, Agropastoril Itaquena S.A., e rejeitou o pedido de indenização por perdas e danos e lucros cessantes. A embargante alegou omissões no julgado, especialmente quanto à suposta ocorrência de julgamento extrapetita e à ausência de manifestação sobre o interesse de agir da parte autora, pleiteando efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao julgamento extrapetita por ausência de pedido expresso de transferência de titularidade; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise do interesse de agir da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado não apresenta qualquer vício que justifique a interposição dos embargos de declaração, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.A alegação de julgamento extrapetita é improcedente, pois o pedido de declaração do direito à escritura pública de compra e venda pressupõe, como consequência jurídica, a transferência da titularidade do imóvel, circunstância expressamente reconhecida na sentença e mantida pelo colegiado.

5.A suposta omissão quanto ao interesse de agir foi devidamente enfrentada no voto, que fundamentou a existência do interesse com base na doutrina de Humberto Theodoro Júnior.

6.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem ao manejo de fundamentos não apresentados oportunamente, configurando-se inovação recursal.

7.A utilização dos embargos com finalidade meramente prequestionadora é incabível, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8.O art. 1.025 do CPC garante a inclusão dos elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, mesmo que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, decisões que enfrentam de forma explícita as matérias suscitadas pelas partes.

A declaração do direito à escritura pública de compra e venda implica, como efeito jurídico, o reconhecimento da titularidade do imóvel.
A utilização dos embargos de declaração como meio de inovação recursal ou para fins exclusivamente prequestionadores é incabível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0001957-43.2006.8.05.0250
, em que figuram, como apelante,
MABESA DO BRASIL S.A
., e, como apelado,
AGROPASTORIL ITAQUENA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)